Tribunal: TJDFT
Processo: 0747012-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0747012-60.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: VALBER DA SILVA MARINHO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco J.Safra S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 213889814 do processo n. 0715910-33.2023.8.07.0007) que, nos autos execução de título extrajudicial movida contra Valber da Silva Marinho, agravado, acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a nulidade da citação editalícia realizada. Em suas razões recursais (ID 65826743), afirma a parte agravante, em breve síntese fática, que a execução em questão resultou da conversão de um processo de busca e apreensão, e que nela houve a efetivação de bloqueio sisbajud no importe de R$3.532,21 (três mil quinhentos e trinta e dois reais e vinte e um centavos). Argumenta pelo cabimento da interposição do recurso. Aduz que foram observados os requisitos do artigo 257 do Código de Processo Civil para citação editalícia. Alega não ser necessária a exaustão dos meios de localização para emprego de tal forma de citação. Faz referência a entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Afirma que a citação por edital é válida, pois em consonância com o disposto no artigo 256, inciso II, do Código de Processo Civil. Argumenta ter havido desvirtuamento da finalidade da conta poupança, razão pela qual seria possível o bloqueio de quantias nela contidas. Alega que os valores bloqueados não possuem natureza alimentar. Mais uma vez, faz referência a entendimento deste e. Tribunal. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a antecipação da tutela recursal para prosseguimento dos atos expropriatórios da quantia bloqueada. Ao final, pleiteia o conhecimento e o provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada a fim de que seja declarada a validade da citação editalícia e mantido o bloqueio efetivado via sistema sisbajud. Preparo recolhido ao ID 65826745. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, vale transcrever trecho de maior relevância da r. decisão (ID origem 213889814) objeto deste agravo de instrumento, in verbis: Cuida-se de exceção de pré-executividade apresentada ao ID 212677725 em que o executado alega, em síntese, que há nulidade da citação, sustentando que reside no endereço QNL 17 BLOCO I CASA 04, TAGUATINGA BRASÍLIA-DF CEP 72151-719, e que a tentativa de citação realizada ao ID 187893620 foi cumprida no endereço QNL 17 CONJUNTO I CASA 04, TAGUATINGA BRASÍLIA-DF CEP 72151-719, e essa divergência entre "bloco" e "conjunto" acarretou na nulidade da citação. Assim, alega que a citação somente foi realizada por edital porque houve confusão quanto ao "bloco" e "conjunto", tendo a diligência sido cumprida em endereço diverso daquele de residência do devedor. Portanto, teria havido a nulidade na citação por edital realizada. Além disso, sustenta que o bloqueio SISBAJUD ocorrido ao ID 212812720 (R$ 3.532,21) foi realizado de forma ilegal, haja vista que atingiu parcelas impenhoráveis. Manifestação do credor ao ID 213746727. É o relatório. A citação constitui pressuposto processual de validade, que é indispensável para a regular estabilização da relação processual e de seu prosseguimento. O mandado de citação é um ato processual formal, devendo preencher os requisitos previstos pelos artigos 236 a 250 do Código de Processo Civil, sendo que o descumprimento das formalidades poderá invalidar o ato, tornando-se necessária a sua repetição. No caso em tela, verifico que o executado reside no endereço indicado pelo credor na inicial, qual seja: QNL 17 BLOCO I CASA 04, TAGUATINGA BRASÍLIA-DF CEP 72151-719,, conforme comprovado pelo comprovante de endereço acostado ao ID 212677740. Ocorre que a diligência para citação não foi realizada no mencionado endereço e sim no endereço: QNL 17 CONJUNTO I CASA 04, TAGUATINGA BRASÍLIA-DF CEP 72151-719, ocasião em que foi infrutífera, tendo o oficial certificado que o executado não era conhecido no local. O oficial se diligenciou perante outros vizinhos que informaram desconhecer o devedor. Ao analisar os autos verifico que o feito se tratava inicialmente de busca e apreensão, a qual foi convertida em execução. Foi realizada tentativa de busca e apreensão do veículo no endereço QNL 17, Bloco I, Casa 04, Taguatinga/DF (ID 169648677), tendo o executado sido localizado no mencionado endereço, de forme que restou evidenciado que este reside no local. Assim, verifico que, de fato, o endereço em que o mandado de citação da execução foi cumprido (QNL 17 CONJUNTO I CASA 04, TAGUATINGA BRASÍLIA-DF CEP 72151-719) NÃO se tratava do endereço do devedor, visto que embora semelhantes (com diferença apenas entre BLOCO e CONJUNTO), se tratam de locais diferentes, de modo que forçoso é o reconhecimento da nulidade de citação. Dentro disso, DECLARO a nulidade da citação realizada. Além disso, tenho por prejudicado o bloqueio SISBAJUD realizado, visto que a nulidade de citação acarreta a invalidade dos atos processuais seguintes. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará judicial em favor da executada para liberação da quantia total bloqueada via SISBAJUD ao ID 212812720 (R$ 3.532,21). (...) Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, não se observam presentes os requisitos cumulativos do art. 300, do CPC. Como se pode observar do próprio teor da r. decisão agravada, o juízo condicionou expressamente a expedição de alvará em favor da parte executada para liberação da quantia constrita à preclusão da decisão, que já se mostra obstada com a interposição do presente agravo. Assim, não se mostra configurado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora